Tribunal: STF
Processo: RE 88878
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
JÚRI. QUESITOS. FALTA DE FORMULAÇÃO DOS QUESITOS CONCERNENTES A USO
DOS MEIOS NECESSARIOS A DEFESA E A MODERAÇÃO DESSE USO. DEFEITO NÃO
RECLAMADO PELAS PARTES DURANTE O JULGAMENTO, NEM NA APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, LIMITADA A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, II,
'D', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DECLARADA NO ACÓRDÃO
EM DIVERGENCIA COM A SÚMULA 160.